Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702223-22.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELINO PEREIRA DE MATOS APELADO: RAYANE SOUSA DE MATOS, LEIDIANE SOUSA MATOS D E S P A C H O D E S P A C H O Vistos, etc. Em prestígio do art. 10 do CPC, manifeste-se o(a) apelante acerca de eventual ausência de interesse recursal bem como a respeito de possível inadequação da via eleita e ou preclusão quanto à forma e ao momento em que suscitou a existência de irregularidade na partilha de bens (Proc. no 2011.09.1.001923-3), considerando os fundamentos e requerimentos que efetivamente apresentou em sua contestação (ID 12750897), tendo em vista a resolução tomada na sentença apelada, e sem perder de vista os limites objetivos da lide. Prazo: 5 (cinco) dias. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator